Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721310-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MONTANDON DE MACEDO AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA AUXILIADORA MONTANDON DE MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença promovido por CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE reconheceu a fraude à execução com relação ao veículo de placa JII4944, ano fabricação/modelo: 2009/2010 e marca/modelo: I/HYUNDAI I30 2.0, e tornou a alienação sem efeito perante o credor, nos moldes do art. 792, § 1o, do CPC. Alega o agravante, em síntese, que a alienação do veículo tornada sem efeito perante o exequente, ora agravado, ocorreu antes de qualquer ordem de pesquisa de bens em nome da agravante, bem assim que não havia intimação pessoal desta, e que compareceu de maneira espontânea no feito em 17/12/2020 (ID 80048112). Sustenta que a “penhora não deve subsistir porque a ex-proprietária do bem, ora agravante, sequer havia sido citada do início do procedimento executório e, conforme dispõe o artigo 618, II da Lei adjetiva, é nula a execução quando o devedor não é regularmente citado”. Aduz, ainda, que a orientação da Súmula 375 do STJ vai no sentido de que “o reconhecimento da fraude à execução depende de registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, inferindo que “o pedido de penhora do bem ainda não havia sido apreciado pelo Juízo a quo no momento em que foi transferido para a agravante”. Alude, assim, que “ausente o registro de arresto ou penhora efetuado sobre o bem móvel, não se pode supor que a partes agravante agiu em consilium fraudis, restando ao credor provar que o comprador tinha conhecimento da existência de qualquer demanda em andamento contra o alienante capaz de fraudar terceiros” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado que o veículo placa JII4944, ano fabricação/modelo: 2009/2010 e marca/modelo: I/HYUNDAI I30 2.0 não seja levado a hasta pública ou adjudicado, até decisão transitada em julgado do presente recurso. No mérito, busca a reforma da decisão agravada para considera nula a fraude à execução e, portanto, manter válida e eficaz a alienação do veículo placa JII4944, ano fabricação/modelo: 2009/2010 e marca/modelo: I/HYUNDAI I30 2.0 a Sra. Vera Lúcia Ribeiro, portadora da CI no 974.286 SSP.DF e do CPF no 386.325.191-15, vez que não comprovados os requisitos para sua configuração, , o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 26968409 e 26968411. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Versa a irresignação da agravante sobre o reconhecimento, pela decisão agravada, de fraude à execução na alienação de veículo de sua titularidade a terceiro, em sede de cumprimento de sentença na qual figura como executada. De plano, observo que, em um primeiro momento, restou devidamente oportunizada à parte executada, ora agravante, o contraditório efetivo em face da alegação de fraude à execução por parte da exequente, manifestando-se especificamente quanto à alienação do veículo (ID 95316449), restando, a princípio, respeitado pelo julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar (art. 9o do CPC), visto que, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Na hipótese, em uma análise rasa dos autos da origem, verifica-se que, de fato, o veículo objeto do entrave foi alienado pela agravante tão logo iniciada a fase expropriatória do processo, do que se evidencia o propósito de frustrar a execução em curso que lastreou a decisão agravada. Com efeito, a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença data do mesmo dia em que apresentada pela parte credora a petição que deu início àquele, a saber, 09/10/2020 (ID 74333959), tendo, por sua vez, a alienação consignada no documento de comprovação da transação sido datada de 28/11/2020. De igual maneira, dos autos também se aufere que o veículo alienado se revelou o único bem a compor o patrimônio da executada, ora agravante, localizado após realizadas diversas tratativas de pesquisa de bens nos órgãos de praxe (ID 86696688 e seguintes e 88160747). Dessa feita, resta aparentemente preenchido o requisito do inciso II do art. 792 do CPC, no sentido de que a alienação do único bem localizado como de propriedade do devedor foi alienado tão logo se deu início ao cumprimento de sentença pelo credor pode ser considerada fraude à execução. Outro ponto relevante elencado pela exequente, ora agravada, na petição que pugnou ao Juízo a quo o reconhecimento da fraude à execução (ID 91380511), é o de que “o veículo foi adquirido por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor muito abaixo do previsto na tabela FIPE (em anexo), que aponta o valor de mercado do veículo de R$ 31.590,00 (trinta e um mil e quinhentos e noventa reais)”, bem assim que a executada não demonstrou o recebimento do valor da alienação do veículo, alegações que não foram contravertidas pela ora agravante e que auxiliam a desabonar seu pleito. Da mesma forma, a argumentação relativa ao fato de não ter a terceira parte adquirente promovido a alteração de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, permanecendo aquele ainda registrado em nome da agravante, mesmo considerando que o último gravame que constava perante o registro no DETRAN fora baixado em 13/03/2018 (ID 89187219). Tais nuances têm o condão mitigar a boa-fé entre os envolvidos na aludida transação, de modo a fundamentar ainda mais a percepção externada pelo Juízo na origem no sentido de que o propósito da alienação do veículo pode ter ocorrido com o objetivo de frustrar a execução. No concernente à incidência da Súmula 375 do STJ alegada pela agravante, cumpre mencionar, por oportuno, que é assente na jurisprudência desta Corte que “de acordo com o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, vendido o veículo objeto de constrição a terceiro, atual proprietário e possuidor do bem, a ele recai a legitimidade para vindicar seus direitos, e não ao suposto vendedor, ora agravante”. (Acórdão 1344354, 07064025520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021). Com fundamento nesses indícios, sem exclusão de outros que poderão ser apontados no momento oportuno, depois de oportunizado o contraditório, aparenta restar correta a decisão proferida na origem no sentido de que a alienação do veículo da agravante ventilada nos autos do cumprimento de sentença na origem configurou fraude à execução. Em sendo assim, numa análise apriorística, não se revela demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante de maneira suficiente a garantir-lhe a concessão da medida postulada, consubstanciada no impedimento de eventual alienação ou adjudicação do bem penhorado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator